Tribunal: TJDFT
Processo: 0702932-85.2023.8.07.0019
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA DE VALORES RELATIVOS A IMPOSTOS, DANOS MATERIAIS E MORAIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL. VALOR DA CAUSA. ACIMA DO TETO FIXADO EM LEI. PROVEITO ECONÔMICO SUPERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto em face a sentença que reconheceu a incompetência dos Juizados Especiais para processar a demanda em que os recorrentes pleiteiam o ressarcimento dos valores gastos para quitação dos impostos relativos ao imóvel vendido aos requeridos, os quais deixaram de honrar com o pagamento do IPTU desde o ano de 2012, danos materiais e morais decorrentes da inscrição dos recorrentes na dívida ativa, bem como a condenação dos requeridos na obrigação de efetuarem a transferência do imóvel negociado. Em suas razões recursais, sustentam que houve contradição na sentença objurgada porquanto o pedido é referente a valores de imposto e demais despesas que não o valor do imóvel, como entendeu o juízo a quo. Em contrarrazões, os recorridos impugnaram a gratuidade justiça e pedem a manutenção da sentença.
II. Recurso próprio e tempestivo.
III. Gratuidade de justiça. Os recorrentes formularam pedido de gratuidade de justiça, juntando declaração de hipossuficiência, contracheque e cópia da CTPS (ID. 48474258), que indicam renda mensal líquida no valor de R$ 3.690,79. Os recorridos, em contrarrazões, apresentaram impugnação à gratuidade de justiça; todavia, não trouxeram elementos aptos a rebater a concessão do benefício. Desse modo, demonstrada a carência de recursos financeiros pelos recorrentes, fazem jus ao benefício da gratuidade judiciária. Gratuidade de Justiça Deferida. Impugnação rejeitada.
IV. Constata-se que a pretensão da parte autora, além do ressarcimento dos danos materiais e compensação pelos danos morais, inclui a obrigação de fazer para transferência do imóvel objeto da compra e venda, cujo valor alcança R$ 67.529,12(ID 48178073), quantia esta que excede o valor de alçada dos Juizados Especiais.
V. O art. 3o, inciso I da Lei n. 9.099/99 determina que o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, cujo valor não exceda a quarenta vezes o salário-mínimo. Ademais, nos termos do art. 292, II, do CPC: "O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será: II - na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida". Em consequência, o Juizado Especial, no caso concreto, é incompetente para o julgamento da demanda, o que impõe a confirmação da sentença.
VI. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
VII. Condeno os recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade diante da gratuidade de justiça ora concedida.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9099/95.